Tribunal: TJMT
Processo: 1004370-89.2022.8.11.0086
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004370-89.2022.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CARLOS FRANCISCO DA SILVA CHAGAS - CPF: 083.858.244-30 (APELANTE), JOILSON DE FIGUEIREDO - CPF: 785.652.191-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CTB. TEOR DE ALCOOLEMIA SUPERIOR AO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TESTE DO ETILÔMETRO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante à pena de 06 meses de detenção, suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo período e pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 306, §1.º, inciso I e §2.º, do CTB.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a suficiência da prova coligida para fundamentar a condenação, com especial atenção à materialidade do crime de embriaguez ao volante, à validade do teste de etilômetro e à ausência de outras provas judicializadas.

III. Razões de decidir

3. O crime previsto no art. 306 do CTB é de perigo abstrato, dispensando demonstração de efetivo potencial lesivo.

4. A materialidade e autoria foram comprovadas pelo teste de etilômetro, considerado prova cautelar e irrepetível, aliado aos depoimentos colhidos na fase inquisitiva.

5. Ausentes dúvidas quanto à validade do teste de etilômetro, produzido e assinado voluntariamente pelo réu, com sua regularidade corroborada pelo depoimento judicial do policial militar, que, sob o crivo do contraditório, destacou a observância das formalidades do ato, bem como a fé pública conferida aos agentes públicos responsáveis pela sua realização.

6. A ausência de outras provas judicializadas não inviabiliza a condenação, considerando o contraditório diferido aplicado às provas não repetíveis.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento: "
1.
A materialidade e autoria do crime de embriaguez ao volante podem ser demonstradas pelo teste de etilômetro, considerado prova cautelar e irrepetível, ainda que não corroborado por outras provas judicializadas.
2.
O crime de embriaguez ao volante, por ser de perigo abstrato, prescinde da demonstração de lesão concreta ao bem jurídico tutelado."

Dispositivos relevantes citados:
CTB, art. 306, §1.º, inciso I e §2.º; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2103661, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, T6, j. 21.03.2023; STJ, AgRg no REsp 1725337, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 21.05.2019.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

CARLOS FRANCISCO DA SILVA CHAGAS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
CARLOS FRANCISCO DA SILVA CHAGAS
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3.ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT nos autos da ação penal n.º 0045364-56.2018.8.11.0042, na qual foi
condenado
à pena de
06 (seis) meses de detenção
, em regime inicial
aberto
, com a
suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo período da condenação
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal, em decorrência da prática do crime previsto no
art. 306, §1.º, inciso I e §2.º, do Código de Trânsito Brasileiro.

Nas razões recursais vistas ao ID 244090747, o
recorrente
invoca o aforismo
in dubio pro reo
e pleiteia a
absolvição

por insuficiência de provas
, argumentando que inexistem provas judiciais aptas a corroborar o édito condenatório, cujos termos violam o disposto no art. 155 do CPP.

Nas contrarrazões anexadas ao ID 244090749, o Ministério Público Estadual rebate a tese deduzida e
requer seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de ID 250387676, opina pelo conhecimento e
desp
rovimento
do apelo interposto.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
,

foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada e
necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado pela defesa
, uma vez que presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Verte dos autos que o recorrente
CARLOS FRANCISCO DA SILVA CHAGAS
foi
denunciado
(ID 244090722) e
condenado
(ID 244090744) nas sanções do
art. 306, §1.º, inciso I e §2.º, do Código de Trânsito Brasileiro
, pois, no dia
17 de agosto de 2022
, por volta das 23h51min, em via pública, situada na Rua das Sibipirunas, n.º 884-W, Bairro Colina I, na Comarca de Nova Mutum/MT, o recorrente
CARLOS FRANCISCO DA SILVA CHAGAS
, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta,
conduziu veículo automotor
com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Nos termos narrados pelo
Parquet
, o recorrente, após ingerir bebida alcoólica, conduziu o veículo VW/Gol, placa QBC-2358, cor vermelha, pelas vias da cidade até ser abordado em uma blitz policial. Ato contínuo, foi submetido ao exame de alcoolemia e, nessa oportunidade, constatou-se um teor de 0,61 miligramas de álcool por litro de ar alveolar, valor acima do limite permitido pela legislação.

Nesse cenário, a defesa exsurge inconformada, nos termos já relatados.

1.

Da pretensa absolvição por insuficiência probatória:

O recorrente almeja a absolvição da prática do crime de embriaguez ao volante, ao argumento de que o acervo probatório é composto exclusivamente por elementos inquisitivos, pois a única testemunha ouvida em juízo nada se recordou sobre o fato.

Sem razão
, contudo.

Como se sabe, o crime tipificado no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro consuma-se quando o agente
conduz
veículo automotor com a
capacidade psicomotora alterada
em razão da
influência de álcool
ou de outra substância psicoativa que determine a dependência, ressaindo sedimentado que se trata de conduta de
perigo abstrato
, por ser presumida a ofensividade da conduta ao bem jurídico, não necessitando de demonstração efetiva do potencial lesivo da conduta do motorista,
bastando que conduza veículo automotor sob efeito de concentração de álcool acima do permitido na legislação
.

A fim de que constate a excitação psicomotora causada pela ingestão de bebida alcoólica, a Lei n.º 9.503/97 prevê dois recursos: a)
concentração igual ou superior a 6 (seis) decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 (três) miligramas por litro de ar alveolar
(
art. 306, §1.º, inciso I
); e b) outros sinais demonstrados pelo condutor durante o cometimento do fato e no momento da sua autuação, conforme regulamentado pelo Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN (art. 306, §1.º, inciso II).

Em sequência, o
§2.º
do referido dispositivo legal estabelece que
a embriaguez ao volante poderá ser verificada por meio de teste de alcoolemia

ou exame toxicológico, exame clínico e perícia, assim como por vídeo, prova testemunhal ou outros meios em direito admitidos, observado, em todo o caso, o direito à contraprova.

Como se extrai da
Resolução n.º 432/2013
do CONTRAN, por sua vez, a qual
“
dispõe sobre os procedimentos a serem adotados pelas autoridades de trânsito e seus agentes na fiscalização do consumo de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência”
, embora o
teste do etilômetro (“bafômetro”) deva ser priorizado na constatação da embriaguez do condutor
, tal condição pode ser aferida também por outros sinais de alteração na capacidade psicomotora, a exemplo da sonolência, olhos vermelhos, odor etílico no hálito, desordem nas vestes, dificuldade de equilíbrio, falas desconexas,
etc
.

No caso concreto, a
materialidade
ressai comprovada por meio do auto
do auto de prisão em flagrante (ID 92861874); do boletim de ocorrência (ID 92861881) e do teste de etilômetro (ID 92861882), cujo resultado se mostrou superior ao permitido em lei, na ordem de 0,61 mg/l de ar alveolar.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar
CARLOS FRANCISCO DA SILVA CHAGA

no evento ilícito e a respaldar a sua condenação criminal
.

Como é cediço, em se tratando de crime de embriaguez ao volante,
o agente não está obrigado a submeter-se ao teste de etilômetro
, denominado “teste do bafômetro”, contudo, se assim age, acaba por produzir prova irrepetível, capaz de amparar o édito condenatório.

In casu
, denota-se que
o apelante, livremente, aceitou realizar o exame na data em questão
, sendo o teste assinado por ele, pelo operador do aparelho e por outras duas testemunhas (ID 244090720 - Pág. 20).

Sob o crivo do contraditório
, a despeito de
CARLOS FRANCISCO
ter se valido do seu direito ao silêncio e conquanto policial militar público
Messias Rocha de Oliveira
nada ter se recordado sobre o caso em apreço, é certo que a testemunha esclareceu as circunstâncias fáticas. E, nesse viés, esclareceu que, durante as
blitz
de rotina, todos os veículos são parados e os
motoristas convidados a realizarem o teste do bafômetro
, ocasião na qual o condutor
tem a liberalidade de não assinar

o documento, que persiste válido diante da fé-pública atribuída nas atuações policiais
.

Por oportuno, colaciono breve excerto do seu depoimento, transcrito nas razões recursais:

“(...)
Promotora:
As pessoas são paradas e somente aquelas que têm sinal de embriaguez são convidadas a fazer o exame, ou são todas?

Testemunha:
Não senhora, nessa ocasião, como é... toda operação policial sempre vai ter um objeto bem específico. Nesse caso é constatar quem está dirigindo embriagado. Então,
todas as pessoas são submetidas ao teste
,
independente de sinal, todas as pessoas
. É... são convidadas, na verdade.

Testemunha:
Isso, sim senhora.
E se não aceita e tem sinais aí é feito um auto de constataçã
o, assinado por dois ou três servidores.

Promotora:
A pessoa
também é convidada a assinar o teste
? E se ela se recusar?

Testemunha:
É,
a gente tem fé pública né, também é convidada a assinar, mas se a pessoa se recusa, a gente não consegue obrigar a assinar, a forçar.

Promotora:
Vocês constam isso, somente.

Testemunha:
Sim, isso.

Promotora:
Está bem, Messias. Satisfeita, Excelência.”
(
sic
– ID 244090747 - Pág. 4) – destaquei.

Com base no
depoimento judicial
destacado e nos
termos da prova documental
presente nos autos, conclui-se que, à época do ocorrido, o recorrente
consentiu
com a realização do teste do etilômetro,
assinando voluntariamente
o resultado obtido, cujo índice excede o limite permitido por lei, sendo tal conclusão é reforçada pelos depoimentos
extrajudiciais
do investigador de polícia
Joilson de Figueiredo
(ID 244090720 - Pág. 5) e do policial civil
Messias Rocha de Oliveira
(ID 244090720 - Pág. 7), que confirmaram a colaboração do recorrente na diligência empreendida.

Nesse diapasão, embora não haja prova judicializada contundente sobre o fato, as circunstâncias delineadas por
Messias Rocha de Oliveira
são bastantes para amparar a condenação, notadamente porque
confirmam os termos do teste de etilômetro
[que se trata de prova irrepetível, sujeita ao contraditório diferido], bem como porque
aliadas aos depoimentos extrajudiciais das testemunhas.

Especificamente no toante à valia do teste de etilômetro para o caso em apreço, é

dizer que o artigo 155 do Código de Processo Penal estabelece que o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação,
ressalvadas
as provas cautelares,
não repetíveis
e antecipadas, que é o caso dos autos.

Nessa toada, é possível o aproveitamento do exame feito na fase inquisitiva, pois se trata de prova irrepetível, sujeita ao contraditório diferido, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...)2. No caso,
a condenação foi imposta ao agravante com fundamento em perícia que atestou a existência de álcool no sangue em quantidade superior a que era permitida pela redação então vigente do art. 306 do CTB. Portanto, cuida-se de prova cautelar, não repetível, corroborada por outros elementos colhidos no inquérito, a evidenciar a legitimidade do decreto condenatório
(Precedentes). 3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ - AgRg no AREsp: 2103661 MG 2022/0103230-1, Relator: Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Data de Julgamento: 21/03/2023, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 27/03/2023) – grifei.

“(...) Neste caso,
o Laudo Pericial de Constatação de Embriaguez, enquanto prova cautelar irrepetível, é suficiente para demonstrar de forma inequívoca a prática do delito do art. 306 do CTB. Inegável o enquadramento deste elemento na hipótese que permite excepcionar a regra da judicialização das provas.
Ademais, cumpre observar que,
a despeito de ter sido construída cautelarmente antes do processo-crime, tal prova foi submetida ao contraditório diferido, não tendo a defesa buscado de algum modo desconstituí-la.
4. Rever a conclusão da instância ordinária para afastar a condenação demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que, em sede de recurso especial, constitui medida vedada pelo óbice da Súmula n. 7/STJ. 5. Agravo regimental não provido.”
(STJ, AgRg no REsp 1725337/MT, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019) – destaquei.

Com efeito, o acervo probatório é hábil para
comprovar a alteração da capacidade psicomotora do réu em razão do consumo de bebida alcoólica, não havendo se falar em absolvição por insuficiência de provas
, porquanto, repiso, a prova irrepetível, produzida nos autos do inquérito policial, pode perfeitamente servir como base para condenação.

Mantêm-se
, portanto, os termos da r. sentença impugnada.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
CARLOS FRANCISCO DA SILVA CHAGAS
e, no mérito,

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3.ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT na ação penal n.º 0045364-56.2018.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2024